Tribunal: TJES
Processo: 5001050-41.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001050-41.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PAULO BORGE DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001050-41.2024.8.08.0032

RECTE.:
JOSÉ PAULO BORGE DOS SANTOS

RECDO.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR
. RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA DE VALORES
APÓS SUPOSTO PEDIDO DE DESLIGAMENTO.
PEDIDO DE DESLIGAMENTO CONFIRMADO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

Em síntese, o autor afirma ter solicitado, em 10/08/2023, o desligamento da unidade consumidora no Sítio São Sebastião, mas, diante da não execução do pedido e da emissão de faturas posteriores, teve seu nome negativado, pleiteando a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID.
14964233
), onde requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

A
presentou contrarrazões recursais
(ID. 14964389), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 14964226
) dispôs que:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho os pedidos.
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

Pois bem. Compul
sando os autos, verifico que foi apresentada prova documental do alegado pedido de desligamento da unidade consumidora, protocolo ao ID 14964209, fato este confirmado pela recorrida em sua peça de defesa, onde consta às fls. 12: “Nota de desligamento 45005108571, solicitada em 10.08.2023, não foi executada, devido a falta de acesso:”

Portanto, nitidamente, houve falha na prestação de serviços da recorrida, que deveria ter retornado ao local para proceder ao desligamento solicitado, ou, ao menos, deveria ter comunicado ao consumidor a tentativa infrutífera para que o mesmo possibilitasse o atendimento pretendido.

Dessa forma, o consumo realizado a partir de 10.08.2023, e as correspondentes faturas, devem ser declaradas como nulas, decorrente da falha no serviço prestado pela recorrida.

Contudo, quanto aos danos morais, coaduno com o entendimento do magistrado de primeiro grau de que o autor não logrou êxito em produzir prova mínima apta a demonstrar suas alegações de negativação indevida.

Realmente, não há prova de que seu nome fora inscrito em cadastros de proteção ao crédito. A mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, devendo a sentença ser mantida neste capítulo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para julgar procedente o pedido de nulidade e cancelamento das faturas emitidas de cobrança do período posterior a 10.08.2023, devendo o autor pagar pelos valores em aberto até a referida data, mantendo o restante do julgamento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)